Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-06.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RURAL. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFRIGERADORES SEM CAPACIDADE DE MANTER TEMPERATURA CORRETA DE ALIMENTO PERECÍVEL. PERDA DE 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTOS) LITROS DE LEITE. DECLARAÇÃO REALIZADA POR TÉCNICO DA COOPERATIVA. IMPROPRIEDADE PARA O CONSUMO. DESCARTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DO RESSARCIMENTO. VÍDEOS, FOTOS E DECLARAÇÃO NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. NOVA OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO DO OCORRIDO APÓS 38 (TRINTA E OITO HORAS). RATIFICADO EM CONTESTAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR APRESENTADO EM DOCUMENTO JUNTO A INICIAL SEM IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. (TJSP – 30a CDPv – RApC no 1091545-91.2024.8.26.0100 – rel. Desembargador Monte Serrat – j. 25/2/2025). 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 3- O Recorrido/Consumidor demonstrou a perda da produção de leite face a ineficiência do fornecimento de energia adequado (id’s. 279097891; 279097892; 279097893; 279097894 e 279097895), bem como que houve nova interrupção (id. 279097896), preenchendo assim os requisitos do art. 373, inciso I do CPC. 3.1) Por sua vez, a parte Recorrente apresentou contestação (id. 279098356), sem qualquer prova documental capaz de afastar as provas apresentadas pelo Recorrido/Consumidor, se limitando em um único ponto, de que a demora no restabelecimento da energia ocorreu pelo difícil acesso ao local, contudo, novamente, sem prova do alegado. 3.2) É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedente. (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 3.3) O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006405-06.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MORAES DA SILVA - CPF: 023.665.951-07 (RECORRIDO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025